Tribunal: TJPA
Processo: 0801826-66.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801826-66.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: JOAO PEREIRA VALENTE

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACÓRDÃO N° 38.702 DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DESTE E. TJ/PA. DECISÃO JUDICIAL ASSEGURANDO AO IMPETRANTE, OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO (SAGRI) A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS DE FORMA ISONÔMICA EM RELAÇÃO A SERVIDORES QUE OCUPAVAM CARGOS COM A MESMA ATRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO ENTÃO VIGENTE ART. 122 DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94. PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR, A PARTIR DE JANEIRO DE 2012. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO DO PARÁ DO DISPOSTO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO DOS VENCIMENTOS COM RELAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO, POR NÃO TER SIDO DETERMINADA NO ACÓRDÃO EXEQUENDO E POR SER INCONSTITUCIONAL, CONFORME CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 04 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EXTINTA. À UNANIMIDADE.

1.

Embargos à execução de título judicial (Acórdão n° 38.702). o Exequente pretende obter a diferença de valores entre os vencimentos por eles percebidos, a partir de janeiro de 2012, referente ao valor de 8,5 salários-mínimos, alegando o descumprimento pelo Estado do Pará do que decidido no Acórdão n° 38.702, transitado em julgado em 22/02/2000.

2.

Não merece acolhida a pretensão executória do Exequente, uma vez que não houve, no Acórdão n° 38.702 indexação de sua remuneração a múltiplos de salário-mínimo, a ensejar a atualização automática de seus vencimentos, o que seria inconstitucional nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

3.

O Acórdão n° 38.702 das Colendas Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal concedeu a segurança para garantir a isonomia entre servidores que tinha as mesmas atribuições, nos termos do então vigente art. 122 da Lei Estadual n° 5.810/94.

4.

O Exequente não comprovou que o Estado do Pará estaria descumprindo o que decidido no Acórdão n° 38.702, que determinou apenas a observância da isonomia entre os servidores e não a vinculação de sua remuneração a 8,5 salários-mínimos.

5.

Segundo a orientação do colendo STF, é garantido ao servidor público receber mensalmente remuneração total nunca inferior ao salário-mínimo, não podendo ser assegurada a equiparação do vencimento-base ao salário-mínimo, sob pena de operar vinculação proibida na parte final do inciso IV, do art. 7º, da Constituição Federal e teor da Súmula vinculante nº 04.

Precedente desta Corte de Justiça. Condenação do Exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.

6.

EMBARGOS À EXECUÇÃO CONHECIDOS E JULGADOS PROCEDENTES, PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO PRETENDIDA. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em

CONHECER E CONHECER E JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
propostos pelo Estado do Pará, para
extinguir a presente execução
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-Pa, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS

À

EXECUÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Execução interposta por
JOÃO PEREIRA VALENTE,
nos autos de
Mandado de Segurança
(proc. n° 0801826-66.2020.814.0000), médico lotado na Secretaria de Agricultura do Estado, alegando o descumprimento do
Acórdão n° 38.702
, julgado em 22/02/2000, pelas Câmaras Cíveis Reunidas à época, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Carlos Fernando de Sousa Gonçalves, assim ementado:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. ISONOMIA DE SALÁRIOS A OUTROS CARGOS SEMELHANTES. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INCABIMENTO DA AÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO A AÇÃO DE COBRANÇA REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO A PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS PRETENDIDOS POR JULGAMENTO TRABALHISTA. DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO QUE REFORMOU A DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO DANDO DIREITO A PERCEPÇÃO DOS 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS, ORA PUGNADOS ATRAVÉS DE ISONOMIA. ASSUNTO DEVIDAMENTE TRANSITADO EM JULGADO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDO. PAGAMENTO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE PODERÁ SER RESOLVIDA. MANDADO CONHECIDO E CONCEDIDO”. (ID 2808934)

Contra esse Acórdão foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, os quais foram rejeitados pelas Câmaras Cíveis Reunidas, conforme o Acórdão n° 39.357. O Estado do Pará apresentou Recurso Especial e Recurso Extraordinário, tendo o C. STJ negado provimento ao Recurso e o C. STF não conheceu do RE, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão que concedeu a segurança
em 31/08/2020
, consoante a Certidão (id 2808961).

Em síntese da inicial de
Execução
(id 2808592), o exequente
JOÃO PEREIRA VALENTE
, ocupante do cargo de médico, lotado na Secretaria de Estado de Agricultura – SAGRI, argumenta que foi contratado com salário-base inicial equivalente a 8,5 salários mínimos, sendo que desde junho de 1987 o seu salário passou a ser congelado, deixando de corresponder àquele do momento da admissão, pelo que defendeu a violação aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia salarial, razão pela qual manejou o
mandamus
contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura, sendo concedida a segurança, conforme o Acórdão n° 38.702. O exequente relata que o Estado do Pará, a partir de abril de 2011, passou a cumprir a decisão transitada em julgado, ajustando os vencimentos do impetrante/exequente, se mantendo estável até dezembro de 2011, afirmando que, a partir de janeiro de 2012, o Estado do Pará deixou de cumprir a decisão judicial.

O exequente apresentou planilha/memória de cálculos, requerendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento do valor de R$ 1.478.509,89 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e oitenta e nove centavos). Juntou documentos.

A Ação de execução foi distribuída pelo Exequente perante a competência da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

O
Estado do Pará
opôs
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(id 2808964), alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo. Sustentou a inexigibilidade do título executivo judicial, afirmando que o exequente pretende obter as diferenças salariais por vinculação ao salário-mínimo, pelo que aduz violação ao entendimento do STF firmado nas ADPF’s 33 e 47 com efeito vinculante e
erga omnes
e a Súmula Vinculante n° 04 do STF, pugnando pela extinção da Execução, nos termos do artigo 741 do CPC. Destaca, ainda, que o Acórdão n° 38.702 deste E. TJ/PA não determinou o reajuste do salário sempre que houvesse aumento do salário-mínimo, aduzindo a interpretação equivocada do conteúdo do título executivo, bem como a condenação do embargado ao ônus da sucumbência.

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, recebendo os Embargos, determinando a suspensão da Execução e a citação do exequente/embargado (id 2809216).

O Exequente/Embargado apresentou manifestação, impugnando os embargos à execução opostos pelo Estado do Pará, requerendo a sua total improcedência (id 2809).

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão reconhecendo a sua incompetência para processar e julgar a Execução oposta, determinando a remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça (id 2808962).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

No caso vertente, conforme relatado, trata-se de Ação de Execução proposta por João Pereira Valente, executando o Acórdão 38.702 julgado em 22/02/2000, à época pelas Câmaras Cíveis Reunidas, deste E. Tribunal de Justiça, objetivando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da importância de
R$ 1.478.509,89 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme a planilha de cálculos, anexa à exordial, alegando o descumprimento pelo Estado do disposto no Acórdão exequendo, a partir de janeiro de 2012.

Por sua vez, o Estado do Pará, opôs Embargos à Execução, impugnando a pretensão do exequente/embargado, argumentando a inexigibilidade do título executivo judicial, alegando que a situação jurídica descrita no acórdão exequendo referente a utilização do salário-mínimo como parâmetro remuneratório foi declarada inconstitucional pelo C. STF, conforme o julgamento nas ADPF’s 33 e 47 e na Súmula Vinculante n° 04, assim como aduziu a interpretação equivocada, afirmando que citado aresto
não determinou o reajuste do salário sempre que houvesse aumento do salário-mínimo
.

Feitas essas considerações, verifico assistir razão ao Estado do Pará, devendo ser acolhido os Embargos à Execução, como passo a demonstrar.

- Da ausência de determinação no Acórdão exequendo de indexação dos vencimentos ao salário-mínimo vigente:

Na pretensão executória, o Exequente argumenta que o Estado do Pará teria descumprido o que foi decidido no Acórdão n° 38.702 das Colendas Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de janeiro de 2012, por não ter o ente público executado aplicado a atualização dos seus vencimentos conforme o valor do salário-mínimo vigente, pois haveria a determinação de que a sua remuneração correspondesse a 8,5 salários-mínimos.

Entretanto, analisando o acórdão exequendo, verifica-se do teor da decisão que não foi determinada a vinculação dos vencimentos do Exequente a um múltiplo de salários-mínimos, mas sim apenas assegurando a isonomia entre servidores que ocupavam os mesmos cargos.

Constata-se da ementa do julgado, que o fundamento para a concessão da segurança foi o princípio da isonomia, haja vista ter sido comprovado à época que servidores ocupantes de cargos com iguais atribuições, no caso, médicos, pois estariam percebendo remunerações distintas.

Neste ponto, vale transcrever parte do voto do Acórdão exequendo:

“(...)

Como vemos, no presente caso não se trata de isonomia, mas sim de decisão judicial transitada em julgado logo o impetrante tem direito a percepção do correspondente aos demais beneficiados por decisões trabalhistas
que deram ensejo a concessão e mandamus por isonomia aos vários servidores devidamente elencados no pedido, uma vez que seu direito vem de decisão de Justiça Trabalhista e não através de isonomia de cargos, razão porque não há porque apreciar a alegação da autoridade sobre a impossibilidade de isonomia por não ser o caso, assim como sua extensão que alega como segundo fato a ser analisado
.” (grifei) (id 2809215).

Destarte, o Acórdão exequendo n° 38.702 não determinou que a remuneração do servidor Exequente deveria ser vinculada ao valor do salário-mínimo vigente, na verdade, foi aplicado o disposto no art. 122 da Lei n° 5.810/1994, já revogado
pela Lei n° 7.071 de 24 de dezembro de 2007
, que previa a equiparação remuneratória entre servidores ocupantes do mesmo cargo, logo apenas foi assegurado o direito de receber na proporção de 8,5 salários-mínimos de forma isonômica aos demais servidores com iguais atribuições.

Ademais, além de não ter sido determinada a indexação das remunerações do Exequente a 8,5 salários-mínimos, tal vinculação para fins de atualização seria inconstitucional e violaria a Súmula vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Assim,
“a jurisprudência do STF admite o uso do salário-mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988”
(Reclamação n. 19.193 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJ de 16.8.2016).

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do STF:

“A proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do salário mínimo sempre implicar em reajuste automático da base de cálculo em questão. Portanto, não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Por outro lado, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, alterando salário profissional previsto em lei”.
(Reclamação n. 9.951 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 28.9.2015).

Portanto, a pretensão executória não comporta provimento, tendo em vista que no Acórdão n° 38.702 não consta a determinação de indexação da remuneração do exequente a múltiplos de salários-mínimos, resultando na atualização automática de seus vencimentos, o que seria inconstitucional nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

- Da ausência de comprovação do alegado descumprimento pelo Estado da equiparação remuneratória entre servidores determinada pelo julgado exequendo:

Por fim, diante da ausência de determinação de indexação dos vencimentos do Exequente/Embargado ao salário-mínimo no Acórdão exequendo, conclui-se que não houve o descumprimento da decisão pelo Estado do Pará a partir de janeiro de 2012, pois como restou demonstrado, não compete ao embargante/executado proceder a reajustes automáticos da remuneração do servidor com base no salário-mínimo.

Ressalta-se, ainda, da petição inicial de Execução, que o próprio exequente informa o cumprimento da decisão transitada em julgado pelo Estado do Pará, a partir de abril de 2011, ao ajustar o valor dos vencimentos do impetrante na razão de 8,5 salários-mínimos (vide id 2808592).

No mais, consigno o disposto nos incisos X e XIII da Constituição Federal que determinam que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada e alterada por lei específica, proibindo a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de fixação do salário do pessoal do serviço público, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;”

Não há, portanto, elementos que comprovem descumprimento da equiparação remuneratória entre servidores de mesma função assentada no julgado exequendo.

É importante destacar que, s
egundo a orientação do colendo STF, é garantido ao servidor público receber mensalmente remuneração total nunca inferior ao salário-mínimo, não podendo ser assegurada a equiparação do vencimento-base ao salário-mínimo, sob pena de operar vinculação proibida na parte final do inciso IV, do art. 7º, da Constituição Federal e teor da Súmula vinculante nº 04.

Assim, do exame dos fatos e documentos constantes dos autos, conclui-se que inexiste descumprimento pelo Estado do Pará da determinação de observância de isonomia remuneratória entre servidores que desempenham funções semelhantes e a pretensão de percepção de diferenças entre os vencimentos de múltiplos de salários-mínimos não foi determinada no julgado exequendo, tendo em vista que não houve indexação da remuneração do Exequente a múltiplos de salário-mínimo.

Por oportuno, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça em caso idêntico ao da presente demanda, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ACÓRDÃO EXEQUENDO GARANTIU AOS EXEQUENTES, ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO ESTADO, A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS DE FORMA ISONÔMICA EM RELAÇÃO A SERVIDORES QUE OCUPAVAM CARGOS COM MESMA ATRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO ENTÃO VIGENTE ART. 122 DA LEI ESTADUAL N. 5.810/94. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM A PETIÇÃO EXECUTÓRIA DOS EXEQUENTES. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO DOS VENCIMENTOS COM RELAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO, POR NÃO TER SIDO DETERMINADA NO ACÓRDÃO EXEQUENDO E POR SER INCONSTITUCIONAL, CONFORME CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EXTINTA.

1. Embargos à execução de título judicial (Acórdão n. 32.835), protocolada em maio de 2014, pela qual os Exequentes pretendem obter a diferença de valores entre os vencimentos por eles percebidos desde abril de 2002 a maio de 2014 e o valor de 8,5 salários-mínimos, alegando o descumprimento do que decidido no Acórdão n. 32.835, transitado em julgado em 24.08.1998.

2. A súmula 150 do Supremo Tribunal Federal determina que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Já o art. 1º do Decreto n° 20.910/32 prevê que as dívidas passivas dos Estados, bem como todo e qualquer direito ou ação

contra a Fazenda Estadual, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram. E a Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça enuncia que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. Desse modo, preliminarmente, há de se reconhecer a prescrição parcial da pretensão executória dos Exequentes, devendo a análise restringir-se ao período de 19/05/2009 a 19/05/2014 para Antonio Jorge Quindere Ferreira e de 26/05/2009 a 26/05/2014 para Paulo Afonso Martins de Lima e Carmem Barros de Almeida, uma vez estarem prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a execução.

4. Não merece acolhida a pretensão executória dos Exequentes, uma vez que não houve, no Acórdão n. 32.835 indexação de suas remunerações a múltiplos de salário-mínimo, a ensejar a atualização automática de seus vencimentos, o que seria inconstitucional nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5. O Acórdão n. 32.835 das Colendas Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal concedeu a segurança para garantir a isonomia entre servidores que tinha as mesmas atribuições, nos termos do

então vigente art. 122 da Lei estadual n. 5.810/94.

6. Os Exequentes, pela segunda vez, não lograram êxito em comprovar que o Estado do Pará estaria descumprindo o que decidido no Acórdão n. 32.835, que determinou apenas a observância da isonomia entre os servidores e não a vinculação de sua remuneração a 8,5 salários-mínimos.

7. Embargos à execução conhecidos e julgados procedentes, para extinguir a execução pretendida. (2019.00317750-76, 200.055, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-29, Publicado em 2019-01-31)”

- Dos Honorários Sucumbenciais:

No caso sob análise, os Embargos à Execução interpostos pelo Estado do Pará foi acolhido para julgar improcedente a pretensão executória, logo, diante da sucumbência da parte Exequente/Embargado se faz necessário o arbitramento dos honorários advocatícios, além das custas processuais em razão da sucumbência, considerando que o autor não é beneficiário da justiça gratuita.

Destaca-se que o autor na inicial de execução,
requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento do valor de R$ 1.478.509,89 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e oitenta e nove centavos), atribuindo a referida quantia como valor da causa, porém a pretensão executória foi julgada improcedente, devendo suportar o ônus de sucumbência.

Analisando as circunstâncias do caso concreto, conclui-se que a aplicação do §3° do artigo 85 do CPC para a fixação dos honorários advocatícios resultaria em proveito econômico extremamente alto em favor da Fazenda Pública, configurando violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa.

Conforme a jurisprudência do C. STJ e desta Corte de Justiça, a apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8° do CPC, até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.

Assim, na hipótese dos autos, realizando um juízo equitativo e aplicando a regra prevista no §8° do referido dispositivo legal, com a finalidade de evitar que a verba honorária seja ínfima ou excessiva, bem como observando os critérios de baixas complexidade e relevância da matéria, bem como a execução não demandou instrução trabalhosa pelos advogados, concluo pela fixação dos honorários advocatícios na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor dos Procuradores da Fazenda.

- Dispositivo:

Ante o exposto,
voto no sentido de acolher os embargos à execução opostos pelo Estado do Pará, para extinguir a pretensão executória do Exequente
, uma vez que não houve comprovação do descumprimento do que decidido no Acórdão n° 38.702 das Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça. Condeno o exequente/embargado ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, §8° do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém-Pa, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/05/2022